Tribunal: TJSP
Processo: 2180778-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenização – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.